Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DÍVIDA JÁ PAGA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. CABIMENTO.
1. Cinge-se o recurso tão somente à condenação do pagamento do dano moral, no valor de R$ 5.000,00, que considera indevida.
2. Aduz a recorrente que o autor não juntou comprovante da negativação/ protesto do débito e que não se caracterizou qualquer situação capaz de abalar a honra do autor. Alega, ainda, apenas em grau recursal, o que não se admite, ante a vedação de inovação recursal, ter ocorrido o golpe do falso protesto, sob o fundamento de que o cartório Rego Loureiro não existe.
3. Imperioso notar que as respostas às reclamações na ANATEL dão conta da cobrança indevida pela recorrente, como também da confirmação do protesto do débito. No ID 1069548, a empresa pontua “Solicitamos ao setor responsável para efetuar a retirada do CPF do cliente do cartório”. Ainda, no áudio de ID 15051817, há demonstração clara do efetivo protesto do débito pela operadora. A atendente da Claro confirma que o nome do recorrido foi enviado à agência de cobrança que protestou o débito, aduzindo, na ligação, que o “nome do autor” está no cartório e que houve uma falha da Claro.
4. As telas dos SMS enviados pela Claro ao autor, ID 15051828, informam que, nos dias 19.03.2019 e 09.04.2019, o débito do autor junto à operadora foi registrado em cartório, correspondendo exatamente às datas dos registros no cartório Leopoldina, IDs 15051824 e 15051825. Note-se que o autor alega três registros, 02 no cartório Leopoldina e 01 no Cartório Rego Loureiro.
5. Vê-se dos autos, diversas tentativas do autor para solucionar a situação com a recorrente e a aflição esboçada em cada ligação na tentativa inglória explicar a inexistência do débito e o descabimento do registro do débito em cartório, além das diversas ligações e mensagens da recorrente de cobrança indevida. Por fim, importante notar a comprovação de efetivação de dois protestos pela recorrente em dois cartórios diferentes (Cartório Leopoldina e Rego Loureiro).
6. Os aborrecimentos causados ao recorrido ultrapassaram os dissabores comuns do dia a dia, havendo claro abalo aos direitos da personalidade. Ademais, comprovado o protesto indevido de dívida já paga, é devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização, por dano moral, que se dá in re ipsa. O valor fixado, de R$ 5.000,00, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, uma vez que a parte laborou na estrita defesa dos direitos que entende possuir.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.